Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729615-85.2024.8.07.0000 DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-ia ao agravo, pois o pedido não foi formulado no Juízo a quo, sendo inverossímil, em princípio, a alegação de que o seu recolhimento poderá comprometer a subsistência própria ou da família. Assim, comprove a agravante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros documentos que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília,15 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator